Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-51.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço configurada – Cabimento da indenização por danos morais postulada pela demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Falha na prestação de serviço configurada – Cabimento da indenização por danos morais postulada pela demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001622-51.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado MARIA DOLORES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No 44.879
APELAÇÃO No 1001622-51.2020.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APDA.: MARIA DOLORES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação
de
indenização
por
danos
morais

Procedência

Cancelamento de voo
Falha na prestação de serviço
configurada Cabimento da indenização por danos morais
postulada pela demandante, os quais independem de
comprovação, por decorrerem do próprio ato violador

Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser
mantido Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 88/91), proferida pela douta
Magistrada Renata Soubhie Nogueira Borio, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DOLORES PEREIRA contra AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS, para condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título
de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária e
de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. A ré foi condenada,
ainda, a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a ré, defendendo inexistir ato
ilícito em sua conduta, uma vez que o voo da autora foi cancelado em
razão de reajuste da malha aérea, ou seja, decorrente de motivo de força
maior. Além disso, sustenta que a demandante foi acomodada em voo no
dia seguinte, bem como lhe foi ofertada uma compensação no valor de R$
400,00. Argumenta que a autora não comprovou os danos morais que
alegou ter sofrido, outrossim, ressalta que, se os fatos em questão
realmente tivessem causado transtornos nas dimensões narradas pela parte
autora, os demais passageiros também teriam intentado ações ou registrado
reclamações, entretanto, não é o que se verifica. Diz que o quantum fixado
pela douta juíza a quo extrapola os limites da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
3
proporcionalidade, pedindo, alternativamente, a sua redução. Requer, por
isso, a reforma da r. sentença (fls. 94/102).
Recurso tempestivo, preparado e recebido. Houve
apresentação de resposta às fls. 108/113.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando, em
suma, que sofreu danos morais em decorrência de cancelamento do voo
5298, em 26.10.2019, com saída de Campinas-SP às 23:30h e chegada
direta em Petrolina-PE às 02:05 do dia seguinte. Narra que havia escolhido
um voo direto em razão de sua idade avançada, 82 anos, e ter dificuldade
de locomoção, bem como ser portadora de doença poliartrite simétrica e
degenerativa. Entretanto, foi reacomodada num voo que partiu no dia
seguinte, 27.10.2019, somente às 23:10hs, com escala em Juazeiro do
Norte-CE, chegando no seu destino somente às 03:40hs do dia 28.10.2019.
Afirma que não recebeu qualquer assistência material, como alimentação,
transporte e hospedagem, ainda, que houve descaso por parte da ré na
prestação de assistência a sua locomoção. Postulou, por tais razões,
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Juntou os
documentos de fls. 19/22.
Em sua defesa, a ré afirmou que o voo foi
cancelado por motivo de força maior, qual seja, remanejamento de malha
aérea, bem como que prestou a assistência necessária à autora. Disse que
não foram comprovados os danos alegados, pedindo, assim, a total
improcedência dos pedidos (fls. 35/48).
A douta Magistrada houve por bem julgar
procedente a ação, reconhecendo que a ré descumpriu injustificadamente a
obrigação que assumiu perante a demandante, ocasionando-lhe danos
morais, fixando o importe de R$ 10.000,00 a título de reparação.
Esse entendimento merece ser mantido.
É de se reconhecer que restou configurada, no
caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, em decorrência
do cancelamento do voo da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
4
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha na
realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o ressarcimento
dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Não se trata aqui, ademais, a propósito de atraso
de voo, mas de cancelamento de voo não previamente comunicado a
demandante, causando-lhe, por isso, transtornos, pelas razões que apontou.
Observe-se que a autora comprovou ser portadora de poliartrite simétrica e
degenerativa (fls. 21), além de ser idosa, 82 anos, fatos que dificultam a
sua locomoção, bem por isso, havia adquirido voo que partiria direto para
Petrolina-PE para visitar sua filha, no entanto, teve seu voo cancelado e foi
reacomodada em voo com escala e que, além de tudo, partiu somente 24
horas após o originalmente contratado. Não foi comprovada pela ré que
prestou a assistência necessária, bem como que o cancelamento do voo
originalmente contratado se deu por motivo de força maior.
Cabível, em face disso, a reparação por danos
morais postulada pela autora.
Por incidir na espécie vertente, como já foi dito, o
Código de Defesa do Consumidor, revela-se cabível, efetivamente, a
indenização por danos morais postulada pela autora, por estar configurado,
no caso vertente, os pressupostos de sua ocorrência. Além de encontrar
amparo no art. 6o, inc. VI, de referido Código, assim como também nos
artigos 186 e 927 do Código Civil, esta reparação encontra amparo
também no art. 5o, incs. V e X, da Constituição Federal, que assegurou de
forma ampla e genérica o direito ao ressarcimento deste dano.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
5
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc) e dano moral
puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Na hipótese vertente, tem-se como configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado pela
autora, é certo que esta sofreu transtornos e constrangimentos provocados
pelo cancelamento do voo, sem receber qualquer assistência material ou de
locomoção, em virtude do novo voo possuir escala. Note-se que o horário
de saída foi fixado inicialmente para as 23:30h do dia 26.10.2019, tendo a
autora embarcado efetivamente somente no dia 27.10.2019 às 23:10h.
É de se reconhecer, portanto, que a autora sofreu
constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência desse
cancelamento, o qual a afetou moralmente, configurando, assim, a
ocorrência de dano moral indenizável.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
6
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, com fulcro nos dispositivos legais e
constitucionais, conforme supra apontado.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
7
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pela r. sentença recorrida (R$
10.000,00), afigura-se razoável e condizente com a gravidade do abalo
moral sofrido pela autora, com as condições socioeconômicas desta e a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos,
não merecendo, por isso, ser reduzido ou majorado, como postulado pela
apelante.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-51.2020.8.26.0405 -Voto no
8
autora nos presentes autos, bem como levando em consideração que teve
que apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela ré, majora-se a verba
honorária em seu favor para 15% do valor atualizado da condenação.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator